Tribunal: STF
Processo: Rcl 65820
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II. ADPF Nº 165/DF. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS ASSENTADA NOS AUTOS DO RE Nº 632.363-RG/SP, TEMA RG Nº 284, E RE Nº 632.212-RG/SP, TEMA RG Nº 285. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Banco Bradesco S.A., contra decisão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 0210764-11.2007.8.09.0060, pela qual teria sido inobservado o que assentado nos Recursos Extraordinários nº 591.797-RG/SP e nº 626.307-RG/SP (Temas nº 264 e 265 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).
 
    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários movida pelos ora beneficiários, alegando que possuíam conta-poupança e foram vítimas dos confiscos ocorridos na década de 1990 e 1991, fazendo jus à variação do IPC, pleiteando fosse invertido o ônus da prova, para que a Instituição Bancária reclamante apresentasse os extratos bancários necessários ao deslinde do feito, com o ressarcimento, ao final, dos prejuízos financeiros suportados, bem como dos valores da diferença devidamente atualizados.
 
    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos, condenando o ora reclamante. Informa que interpôs o recurso de apelação pugnando, preliminarmente, pela necessidade da suspensão do processo, até o julgamento final dos Recursos Extraordinários nº 591.797-RG/SP (Tema RG 264), nº 626.307-RG/SP (Tema RG nº 265) e nº 632.212-RG/SP (Tema nº 285), nos quais tiveram decisões reconhecendo a repercussão geral da matéria e determinando o sobrestamento de todos os autos em trâmite em âmbito nacional, bem como pelo reconhecimento do acordo firmado, haja vista que não tinha a notícia de falecimento do demandante.
 
    4. Relata que, em total desrespeito à decisão deste Supremo Tribunal Federal, a 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso de apelação.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado que violou a decisão desta Suprema Corte, por meio da qual determinado o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a matéria.
   
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
  
    10. Aponta-se como paradigma as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários nº 591.797-RG/SP e nº 626.307-RG/SP, Temas nº 264 e 265 do ementário da Repercussão Geral.
 
    11. Sobre a matéria referente aos expurgos inflacionários, tema objeto desta reclamação, anoto o seguinte, para fins de registro da evolução do assunto nesta Corte:
 
“Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF (Relator e. Min. Ricardo Lewandowski): busca-se, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos. 
O Banco do Brasil e outros signatários requereram a suspensão genérica das execuções individuais decorrentes de ações coletivas prolatadas nas ações civis públicas propostas pelo IDEC em face do Banco Nossa Caixa (sucedido pelo Banco do Brasil S.A.) e  do Banco do Brasil S.A., respectivamente, por meio das quais condenadas as instituições financeiras ao pagamento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, decorrentes do Plano Verão, pelo prazo de 5 anos, como forma de estimular e possibilitar aos poupadores a análise a respeito da adesão ao acordo.
O pedido foi indeferido pelo Pleno ao apreciar o termo aditivo do acordo coletivo.
 
Recursos Extraordinários nº 591.797 e nº 626.307 – Temas nº 265 e nº 264, respectivamente, do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Cármen Lúcia): tratam dos valores não bloqueados do Plano Collor I (Tema nº 265) e dos Planos Bresser e Verão (Tema nº 264).
Os mencionados extraordinários foram originariamente distribuídos ao e. Min. Dias Toffoli, que, em setembro/2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser, Verão e Collor I, excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
O então Relator e. Min. Dias Toffoli, em 18/12/2017, homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.
Em obediência ao art. 38 do RISTF, o Min. Relator foi substituído pela e. Min. Cármen Lúcia, que indeferiu, em 24/04/2019, pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença.
 
Recursos Extraordinários nº 631.363 e nº 632.212 – Temas nº 284 e nº 285, respectivamente, do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Gilmar Mendes): tratam dos Planos Collor I (Tema nº 284) e Collor II (Tema nº 285).
Em 05/02/2018, o e. Relator homologou acordo entre as parte e determinou o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem.
A pedido do Bando do Brasil S.A. e da Advocacia-Geral da União, o e. Min. Gilmar Mendes, em 31/10/2018, determinou a suspensão nacional de todos os processos, individuais ou coletivos, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses, a contar de 05/02/218, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.
O e. Min. Gilmar Mendes, em 09/04/2019, reconsiderou a decisão anteriormente proferida apenas quanto à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a em relação aos demais.
O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 05/02/2020.
O e. Relator homologou, em 07/04/2020, aditivo do acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE nº 631.363 (Tema nº 284) e RE n º 632. 212 (Tema nº 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12/03/2020.
Já em decisão datada de 16/04/2021, o e. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (Tema nº284) e do Plano Collor II (Tema nº285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.”
 
    12. Com efeito, não obstante o indeferimento do pedido genérico de sobrestamento de processos havido na ADPF nº 165/DF e o fim do prazo de 24 meses de suspensão nacional dos processos então definido nos REs nº 591.797-RG/SP e nº 626.307-RG/SP (Temas RG nº 264 e nº 265), vige a determinação de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I e do Plano Collor II, excluindo-se, contudo, os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória, nos termos da decisão proferida em 16/04/2021, nos autos dos REs nº 631.363-RG/SP e nº 632.212-RG/SP (Temas RG nº 284 e nº 285).
 
    13.  Ocorre que, em consulta ao Processo n.º 0210764-11.2007.8.09.0060 no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verifiquei que foi proferida a seguinte decisão pela Vice-Presidência daquela Corte, em 15/04/2024 (grifos acrescidos): 

“Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o recurso especial discute, dentre outras questões, diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes da implementação do Plano Verão e Plano Collor, matéria debatida no Tema 302 do STJ – REsp n. 1.107.201/DF sobrestado pelo Tema 264/STF (RE n. 626.307/SP) e Temas 265 e 285/STF (Recursos Extraordinários ns. 624.307/SP, 591.797/SP e 632.212) da sistemática da repercussão geral, cujo julgamento de mérito ainda não foi concluído pelo STF. 
Isto posto, em atendimento ao preceituado no art. 1.030, caput e inciso III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento dos recursos até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte acerca dos referidos temas 264, 264 e 285 do STF”.

    14. Portanto, sendo evidente a falta de interesse da parte, manifestamente incabível a presente reclamação.  

    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

    16. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
  
Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator